Tribunal: TJPA
Processo: 0000768-08.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000768-08.2013.8.14.0097

APELANTE: DAVI DOS SANTOS LEANDRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime fechado, pelos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena do crime de tráfico de drogas abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ; e (ii) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da confissão espontânea como atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ e reafirmado em decisões do STF e STJ.

4. O método trifásico de dosimetria da pena previsto no art. 68 do CP limita a redução da pena na segunda fase, impedindo a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal e preservando o princípio da legalidade e a separação de poderes.

5. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, verifica-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 4 anos, sem causas suspensivas ou interruptivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 2. Transcorrido o prazo legal sem causas interruptivas ou suspensivas, deve-se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, d; 68; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119. Lei n. 11.343/06, art. 33. Lei n. 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009. STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011. STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Davi dos Santos Leandro apela de sentença proferida pelo Juízo Criminal de Benevides/PA, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e 14 da Lei 10.826/03 (ID 11186226).

O apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Além disso, pugna pela incidência da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal. (ID 11186230)

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 11186234), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13045084).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal objetiva, em primeiro plano, a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena do crime de tráfico de drogas abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista da inobservância do princípio constitucional da individualização da pena e do disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Sob outro ângulo, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, visto que o apelante foi condenado à pena de 2 anos de reclusão (ID 11186227, pág. 4).

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso material não será considerada para fins do cálculo prescricional. Portanto, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Desta feita, entre o recebimento da denúncia em 08/08/2013 (ID 11185955) e a publicação da sentença condenatória em 09/11/2021 (Dje Edição 7259/2021, Pág. 273), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Nessa linha de intelecção, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, a fim de extinguir a punibilidade do apelante quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, mantendo inalterada a condenação quanto ao crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025